Tribunal: TJBA
Processo: 8046413-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046413-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANO FERREIRA PINTO

Advogado(s):
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO BUCO-MAXILO. PLANO DE SAÚDE. PROFISSIONAL CREDENCIADO. HOSPITAL. REDE REFERENCIADA. CUSTEIO INTEGRAL. IMPOSIÇÃO. MATERIAL. FABRICANTES. MARCAS. OPÇÕES. INDICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. IMPOSITIVIDADE.

I – O deferimento da tutela antecipada de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, desde que a medida seja dotada de reversibilidade.

II – Constatada a necessidade de procedimento cirúrgico, com o pedido para a internação e custeio dos materiais e demais despesas médicas, deve o plano de saúde prestar a assistência indispensável para a concretização da cirurgia.

III – Havendo hospital e profissional especializado, conveniados ao plano de saúde, o custeio do procedimento será integral, e em caso de inexistir profissional especializado para realização do procedimento, deverá ser autorizada a cirurgia, com o
pagamento total dos honorários médicos requeridos pelo cirurgião assistente indicado pelo Recorrente

IV - Diante da presença cumulativa dos requisitos necessários à antecipação da tutela, impositiva é a concessão da tutela de urgência requerida pelo beneficiário, no sentido de
impor ao Agravado a cobertura dos materiais indicados para a realização da cirurgia prescrita para o paciente no credenciado pelo PLANSERV, assim como a autorização e cobertura integral para que o procedimento seja feito pelo Dr. Eduardo de Lima Andrade, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, considerando que o Agravado não indicou o profissional espepcializado para a realização da cirurgia.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

8046413-80.2024.8.05.0000
de Salvador, em que figura como
Agravan
te

FABIANO FERREIRA PINTO
,

e como
Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema)

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juiza Substituta de Segundo Grau
– Relatora Designada